Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-62.2003.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002459-62.2003.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ajuizou, em 8.4.2003, ação civil pública em desfavor do Distrito Federal, objetivando a condenação deste ente federado a realizar melhorias de ordem material e pessoal no Conselho Tutelar do Paranoá com vistas ao cumprimento adequado de suas funções legais, tendo sido formulado o seguinte pedido: “I – seja concedida antecipação parcial da tutela a fim de compelir o ́rue à obrigação de fazer, consistente em realizar, no prazo de sessenta dias, estudo técnico (por intermédio de servidores de seu quadro, com formação em Administração de Empresas e capacitação em O&amp;M), com vista a apurar e quantificar a estrutura adequada para o pleno funcionamento do Conselho Tutelar de Paranoá, abordando, entre outros reputados relevantes, os seguintes aspectos: espaço físico, veículos e combustível, móveis e material de expediente, bem como recursos humanos, tanto da área administrativa como técnica no prazo de sessenta dias, sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser vertida para o Fundo Distrital da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento; [...] III – seja, após a instrução, julgada procedente a presente ação, a fim de condenar o Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em fornecer ao Conselho Tutelar de Paranoá recursos humanos e materiais, conforme apurado no técnico objeto do pedido de antecipação de tutela, se outra melhor estrutura não for apurada no curso da instrução processual, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser vertida para o Fundo Distrital da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras providências que assegurem o resultado prática equivalente ao do adimplemento;” (ID 14796865). Em 3.4.2013, foi prolatada a r. sentença de ID 14797471, pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR o Distrito Federal a, no prazo de 90 (noventa) dias implementar no Conselho Tutelar do Paranoá a estrutura de recursos humanos, materiais e físicos, se outra estrutura maio re mais qualificada não for fornecida, da seguinte forma: 1) Recursos humanos a) com um Chefe de Gestão Administrativa, com conhecimentos em administração de recursos humanos, finanças e orçamento; b) dois motoristas; c) duas secretárias; d) duas assistentes sociais; e) um gestor de finanças e orçamento; f) serviços de segurança e limpeza próprios ou utilizados pelo prédio em que está instalado o Conselho Tutelar. 2) Recursos materiais a) no mínimo dois veículos; b) salas separadas e privativas para atendimento e para oitiva; c) construção de sala lúdica para crianças; d) devidas instalações elétricas e hidráulicas; e) pintura de paredes mofadas ou que por outro motivo demandem tal reforma. 3) Estrutura física mínima a) recepção: 12m2; b) sala de atendimento: 12m2; c) sala multiuso: 35m2; d) sala de coordenação: 20m2; e) copa: 5m2; f) conjunto de instalações sanitárias: 10m2; g) almoxarifado: 5m2; Com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o processo com julgamento do mérito. Fixo a multa diária para o Distrito Federal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de descumprimento da determinação constante da sentença, sob qualquer alegação, revertendo-a, oportunamente ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 14, da Lei n. 8069/90.” (ID 14797471). Distrito Federal apelou (ID 14797478). Em 13.11.2013, esta Turma Cível negou provimento ao recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal, conforme acórdão de ID 14797492 assim ementado: “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA, DO JOVEM E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 227 DA CF. NORMA PROGRAMÁTICA. ATUAÇÃO POSITIVA. POLÍTICA DE ATENDIMENTO. DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADINISTRATIVA. CONSELHO TUTELAR. ARTIGO 131 DO ECA. OMISSÃO ESTATAL. INTEVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS LIMITADOS. METAS PRIORITÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.O artigo 227 da Constituição Federal possui conteúdo eminentemente programático, uma vez que exige uma atuação positiva do Estado no sentido de envidar esforços e recursos para cumprir a finalidade pretendida pela norma. 2.A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser organizada observando-se a descentralização político-administrativa e a participação da população, tendo a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), instituído o chamado Conselho Tutelar, definido pelo artigo 131 como "órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.". 3.Os direitos da criança, do jovem e do adolescente, em sendo prioridade absoluta, não podem estar limitados por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário, nos casos de omissão por parte do Poder Executivo, intervir de modo a conferir efetividade à Constituição. 4.Não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que os atos do Poder Executivo estão submetidos ao controle de legalidade efetuado pelo Poder Judiciário. 5.É certo que os recursos do Estado são limitados e escassos, contudo é imprescindível o estabelecimento de metas prioritárias pelo Administrador Público, observando-se os fundamentos e objetivos da Carta Magna. 6.Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 735029, 20030130013758APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2013, publicado no DJE: 20/11/2013. Pág.: 117). Distrito Federal interpôs recurso extraordinário no ID 14797494. Em 24.2.2014, a Presidência deste Tribunal indeferiu o processamento do referido recurso extraordinário (decisão de ID 14797499). Contra referida decisão, o Distrito Federal interpôs agravo (ID 14797508). No Supremo Tribunal de Federal, o recurso de agravo no recurso extraordinário foi distribuído sob o n. ARE 827572, tendo o Min. Marco Aurélio, então relator, em 19.8.2014, prolatado a seguinte decisão: “1.O Tribunal, no Recurso Extraordinário n 684612/RJ, da relatoria da ministra Cármen Lúcia, concluiu pela repercussão geral do tema atinente à limitação do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado em relação as matérias às quais a Constituição da República garanta especial proteção. 2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, havendo a intimação do acórdão impugnado ocorrido posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como presente o objetivo maior do instituto evitar que o Supremo, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil.” (ID 14797507). Em 3.9.2023, em virtude da conclusão do julgamento do Tema 698 pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência deste Tribunal devolveu os autos a esta Turma Cível para rejulgamento da apelação cível anteriormente interposta nos termos do que dispõe o artigo 1030 do Código de Processo Civil: “O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção (RE 684.612/RJ – Tema 698). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (Relator para o acórdão Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 7/8/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14797492): APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA, DO JOVEM E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 227 DA CF. NORMA PROGRAMÁTICA. ATUAÇÃO POSITIVA. POLÍTICA DE ATENDIMENTO. DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADINISTRATIVA. CONSELHO TUTELAR. ARTIGO 131 DO ECA. OMISSÃO ESTATAL. INTEVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. RECURSOS LIMITADOS. METAS PRIORITÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 227 da Constituição Federal possui conteúdo eminentemente programático, uma vez que exige uma atuação positiva do Estado no sentido de envidar esforços e recursos para cumprir a finalidade pretendida pela norma. 2. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser organizada observando-se a descentralização político-administrativa e a participação da população, tendo a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), instituído o chamado Conselho Tutelar, definido pelo artigo 131 como "órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.". 3. Os direitos da criança, do jovem e do adolescente, em sendo prioridade absoluta, não podem estar limitados por um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo ao Poder Judiciário, nos casos de omissão por parte do Poder Executivo, intervir de modo a conferir efetividade à Constituição. 4. Não há que se falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que os atos do Poder Executivo estão submetidos ao controle de legalidade efetuado pelo Poder Judiciário. 5. É certo que os recursos do Estado são limitados e escassos, contudo é imprescindível o estabelecimento de metas prioritárias pelo Administrador Público, observando-se os fundamentos e objetivos da Carta Magna. 6.Recurso conhecido e improvido. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” (ID 50049736). Foi aberta vista às partes (ID 51432749), tendo a Promotoria de Justiça autora requerido o prosseguimento do feito (ID 52219834). O Distrito Federal, por sua vez, alegou a perda superveniente do objeto da ação civil pública, tendo em vista que a Lei Distrital 5294/2014 teria criado o Conselho Tutelar do Paranoá: “A primeira questão a ser levada em consideração na reapreciação da lide, diz respeito à superveniência da Lei no 5.294, de 13 de fevereiro de 2014 que resultou na absoluta perda do objeto e da necessidade da presente demanda. Referida Lei instituiu o Conselho Tutelar do Paranoá: “Art. 5o Ficam criados, nas regiões administrativas, os seguintes Conselhos Tutelares: (...) VII Região Administrativa do Paranoá RA VII: Conselho Tutelar do Paranoá;” Os fatos supervenientes consistentes na implementação da unidade e a alteração do cenário relatado anos atrás pelo autor da ação revelam a perda da maior parte do objeto do pedido inicial ou, no plano do direito material, o adimplemento substancial, art. 413 do CC, que torna desnecessária uma disruptiva intervenção.” (ID 53768235). Com relação à questão de fundo, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial: “Ante o exposto, requer-se que por ocasião da reapreciação da matéria sob a ótica do Tema no 698 da repercussão geral do e. STF seja reconhecida a perda de objeto, com a extinção do feito sem exame do mérito ou o adimplemento substancial, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, ainda, a inviabilidade constitucional de determinar medida pontual e concreta tal qual a construção e os recursos materiais e humanos na quantidade e qualidade definida pelo Ministério Público para o funcionamento de um Conselho, em detrimento dos planos e da capacidade do poder executivo.” (ID 53768235). A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 54223980, oficiou pelo regular prosseguimento do feito, uma vez que não houve a perda superveniente do objeto: “Ante todo o exposto, em reforço à manifestação ministerial de primeiro grau, oficia-se pelo regular processamento dos autos e confirmação da tutela jurisdicional obtida, com os eventuais ajustes necessários em face do longo lapso temporal transcorrido desde sua prolação.” (ID 54223980). Pois bem. É certo que a Lei Distrital 5294/2014 regulamentou os Conselhos Tutelares no Distrito Federal, assegurando uma estrutura administrativa mínima a cada uma das unidades (artigo 9o). Entretanto, não se pode confundir previsão legal com o efetivo provimento dos cargos, sendo esta uma das causas de pedir e que precisa ser averiguado. Diante disso, nessa fase prefacial do reexame do acórdão de 14797492, não há que se falar em perda superveniente de objeto, ainda que parcial, o que será reexaminado com pormenores por ocasião da sessão de julgamento. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 684612, Tema 698, definiu ser possível ao Judiciário intervir, de maneira excepcional, em políticas públicas, observadas as diretrizes estabelecidas no acórdão, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas, constantes da ementa do acórdão: “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023). O Min. Roberto Barroso, relator para o acórdão, em seu voto, norteou a ação do Judiciário no controle de políticas públicas em cinco elementos, quais sejam: “29. Em primeiro lugar, é necessário que esteja devidamente comprovada nos autos a ausência ou grave deficiência do serviço público, decorrente da inércia ou excessiva morosidade do Poder Público. De fato, quando os Poderes Legislativo e Executivo descumprem seus deveres institucionais, o Poder Judiciário estará autorizado a servir de alerta para que estes exerçam suas atribuições. Falhas estruturais geradas pelo vazio ou pela inefetividade de políticas públicas para o atendimento de determinado direito fundamental fazem com que a atuação do Judiciário seja necessária, em especial se estiver em jogo o mínimo existencial. [...] 32. Em segundo lugar, no atendimento dos pedidos formulados pelo autor da demanda, deve-se observar a possibilidade de universalização da providência a ser determinada, considerados os recursos efetivamente existentes 1 . De fato, os recursos públicos são finitos e insuficientes ao atendimento de todas as necessidades sociais, impondo ao Estado a tomada de decisões difíceis. Nesse contexto, decisões judiciais casuísticas, que determinam a adoção de diversas melhorias em hospital específico e se distanciam de uma visão sistêmica sobre a matéria acabam por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento ao cidadão e impedindo a otimização das possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública. [...] 34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo “fraco” de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo. [...] 38. Em quarto lugar, anoto que uma das principais críticas à atuação judicial na implementação de política pública diz respeito à ausência de expertise e capacidade institucional. Essa ideia se apoia na percepção de que o Judiciário não domina o conhecimento específico necessário para instituir políticas de saúde. Para atenuar esse problema, a decisão judicial deverá estar apoiada em documentos ou manifestações de órgãos técnicos, que podem acompanhar a petição inicial ou compor a instrução processual. No caso em análise, por exemplo, a inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro fundamenta-se em relatórios das inspeções realizadas pelo Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro – SINDMED e pelo CREMERJ. [...] 39. Em quinto lugar, sempre que possível, o órgão julgador deverá abrir o processo à participação de terceiros, com a admissão de amici curiae e designação de audiências públicas, permitindo a oitiva não apenas dos destinatários da ordem, mas também de outras instituições e entidades da sociedade civil. Tais providências contribuem não apenas para a legitimidade democrática da ordem judicial como auxiliam a tomada de decisões, pois permitem que o órgão julgador seja informado por diferentes pontos de vista sobre determinada matéria, contribuindo para uma visão global do problema. Além disso, uma construção dialógica da decisão favorece a sua própria efetividade, uma vez que são maiores as chances de cumprimento, pelo Poder Público, de determinações que ele próprio ajudou a construir.” (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023). No julgamento do caso paradigma, o Supremo Tribunal Federal, ante o longo transcurso de tempo entre o ajuizamento daquela demanda, o acórdão recorrido e a solução da questão por aquela Corte, decidiu anular o julgamento da apelação e determinar o retorno dos autos à origem com vistas a novo julgamento, observadas as balizas definidas no Tema 698 e a realidade atual do hospital público do Estado do Rio de Janeiro: “40. No caso em análise, o acórdão recorrido reconheceu a omissão específica do Município do Rio de Janeiro no cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito à saúde, em razão das precárias condições do Hospital Municipal Salgado Filho. Esses elementos probatórios não podem ser revistos neste momento processual, em razão do óbice da Súmula 279. Nesse cenário, a intervenção do Poder Judiciário visa a garantir o mínimo existencial relativo ao direito à saúde, intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade humana. 41. No entanto, as providências determinadas pelo Tribunal local não se alinham aos parâmetros de atuação aqui propostos, uma vez que não se limitam a indicar a finalidade a ser atingida. Em lugar disso, interferem fortemente no mérito administrativo ao determinar, por exemplo, a contratação de pessoal via concurso público e a sua lotação em determinado hospital da rede municipal de saúde. 42. Além disso, vale lembrar que a ação foi proposta em abril de 2003 e o acórdão recorrido proferido em maio de 2006. Portanto, é necessário examinar se, quase 20 (vinte) anos depois, as irregularidades indicadas na inicial e as medidas determinadas pelo acórdão recorrido ainda atendem à atual realidade do Hospital Salgado Filho. 43. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.” (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023). No caso dos autos, assim como do leading case decidido pelo Supremo Tribunal Federal, transcorreu longo tempo entre o ajuizamento da demanda, 8.4.2003, a prolação da sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial da ação civil pública, 3.4.2013, o julgamento do recurso de apelação (que foi desprovida) 13.11.2013, e a presente data, janeiro de 2024. Como se vê, atualmente não se sabe a situação atual do Conselho Tutelar do Paranoá, tanto sobre a perspectiva dos recursos humanos, como dos recursos materiais. Diante disso, para o fim de observar o que definido pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que se tenha um pormenorizado panorama do estado atual do Conselho Tutelar do Paranoá, motivo pelo qual determino o que se segue: a) seja oficiado ao Conselho Tutelar do Paranoá com vistas a que seja apresentado, no prazo improrrogável de até 90 (noventa) dias, relatório completo e pormenorizado sobre toda a estrutura física do local em que está estabelecido, oportunidade em que deve ser detalhado cada ambiente e sua destinação, o que deverá ser acompanhado de registro fotográfico. Ademais, referido relatório deverá apresentar planilha com toda a estrutura de pessoal que atualmente desempenha suas atividades naquela unidade. Por fim, deverá ser indicada, caso houver, a existência de demandas e/ou de deficiências ainda não atendidas pelo Distrito Federal com vistas ao adequado desempenho das funções estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; b) seja oficiado ao Distrito Federal para que informe, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, se há uma padronização das instalações físicas dos Conselho Tutelares em seu território e, em caso negativo, para que apresente a estrutura mínima necessária para o adequado funcionamento de tais unidades. Além disso e no mesmo prazo, informe se já foi regulamentado o artigo 88 da Lei Distrital 5294/2014 no tocante ao uso de veículos públicos pelos Conselhos Tutelares. Em caso positivo, que seja juntada a referida normativa. c) à Promotoria de Justiça autora para que indique, caso entenda conveniente, entidade da sociedade civil ou de outra natureza para auxiliar a Corte como amicus curie na solução do problema jurídico posto a exame a partir do que definido pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora